Tribunal: TJES
Processo: 5011549-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011549-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO, DESBLOQUEADO E USADO POR FRAUDADORES. DESCONTO DIRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. MULTA DIÁRIA FIXADA OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a inexigibilidade de quantia constante na fatura do cartão de crédito consignável, bem como determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se o quantum fixado pelos danos morais e o valor da multa diária observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença combatida cingiu-se em analisar o extravio do cartão de crédito do autor, além do seu desbloqueio e o uso por terceiros, caracterizando falha na prestação de serviço do recorrente. Contudo, nas razões recursais, o réu, na maior parte de seu recurso, defende tese não abordada na referida decisão, qual seja da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado. Assim, às razões recursais fogem à discussão acima trazida o que enseja o não conhecimento do recurso, posto que como dito, estas não foram apresentadas na exordial pelo autor ou tratadas na sentença.

4. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e considerou o caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme parâmetros do STJ e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

5. A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, sendo devida quando verificado o descumprimento da ordem judicial. O seu valor observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque foi limitada até R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido parcialmente e a parte conhecida foi improvida.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura de próprio punho pela parte autora, informações claras e saques realizados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011549-02.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO, DESBLOQUEADO E USADO POR FRAUDADORES. DESCONTO DIRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. MULTA DIÁRIA FIXADA OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a inexigibilidade de quantia constante na fatura do cartão de crédito consignável, bem como determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se o quantum fixado pelos danos morais e o valor da multa diária observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença combatida cingiu-se em analisar o extravio do cartão de crédito do autor, além do seu desbloqueio e o uso por terceiros, caracterizando falha na prestação de serviço do recorrente. Contudo, nas razões recursais, o réu, na maior parte de seu recurso, defende tese não abordada na referida decisão, qual seja da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado. Assim, às razões recursais fogem à discussão acima trazida o que enseja o não conhecimento do recurso, posto que como dito, estas não foram apresentadas na exordial pelo autor ou tratadas na sentença.

4. O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e considerou o caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme parâmetros do STJ e do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

5. A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, sendo devida quando verificado o descumprimento da ordem judicial. O seu valor observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque foi limitada até R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido parcialmente e a parte conhecida foi improvida.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura de próprio punho pela parte autora, informações claras e saques realizados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou com o requerido um cartão de crédito cujos valores mínimos das faturas eram descontados diretamente em sua folha de pagamento. Assim, embora recebesse as faturas no valor integral, parte do montante era obrigatoriamente descontada diretamente de sua remuneração mensal.

Assevera que o cartão foi danificado, motivo pelo qual solicitou à requerida o seu cancelamento e o envio de um novo plástico. No entanto, não recebeu o novo cartão, mesmo tendo informado reiteradamente o não recebimento e confirmado o seu endereço residencial correto, na cidade de Serra/ES, onde reside há anos.

Aduz que, posteriormente, recebeu a informação da requerida de que o novo cartão foi enviado para o endereço: Paulistano Jardim, São Paulo/SP, lugar completamente estranho, onde jamais residiu. Contudo, como até então existia o interesse em continuar usufruindo dos serviços, aceitou a oferta de um novo envio, acreditando que os cartões eventualmente extraviados estivessem bloqueados sem gerar débitos em seu nome, tanto que recebeu SMS informando sobre o bloqueio.

Menciona, ainda, que por absoluta falha na prestação do serviço por parte da requerida, em algum momento houve o desbloqueio do cartão e seu uso, resultando em compras desconhecidas, que não foram por ele realizadas. Informa que, mesmo ciente do não recebimento e da ausência de posse do cartão, a requerida passou a cobrar uma fatura de quase R$3.500,00, iniciando descontos mensais de aproximadamente R$150,00 consignados em sua folha de pagamento.

Alega que, embora tenha contestado o valor cobrado e além de existirem todos os indícios de que não realizou as compras que deram origem ao débito, todos os meses acontecia o desconto mínimo do valor da fatura diretamente em sua folha de pagamento.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 16966509) resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR inexigibilidade do importe de R$3.448,66 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), devendo a requerida se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da majoração das astreintes.

b) CONDENAR a requerida à repetição em dobro, no que se refere à diferença entre o valor mínimo que deveria ser descontado e o aumento ensejado pelas compras, mas a apuração da quantia será feita em cumprimento de sentença, sendo que haverá a incidência de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desconto.

c) CONDENAR a demandada a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16966511). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, apresentou defesa genérica sustentando a validade do contrato e dos descontos. Subsidiariamente, pleiteou a minoração dos danos morais e da multa diária (
astreintes
), além do afastamento da devolução em dobro.

O autor suscitou preliminar ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, a parte autora atribuiu como valor da causa a quantia de R$20.000,00. Da simples leitura da exordial, mais especificamente dos pedidos, é possível extrair que o recorrido almeja que somados chegue-se ao valor acima referido.

Desta forma, não vislumbro como corrigir o valor atribuído à causa, razão pela qual
rejeito
à impugnação do recorrente.

Antes de adentrar ao mérito, verifico que o recorrido alegou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentando como fundamento que o Banco recorrente concentra a maior parte de suas razões recursais na validade da contratação original do cartão de crédito consignado e na legalidade dos descontos mínimos, contudo, a sentença foi explícita ao reconhecer que a tese do recorrido não era a inexistência da relação jurídica original, mas sim que o novo cartão emitido nunca foi entregue no domicílio do autor.

Com efeito, segundo o requerente, verifica-se a completa ausência de impugnação aos fundamentos decisórios que levaram à condenação do Banco recorrente, caracterizando, assim, a falta de dialeticidade.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, cingiu-se, na grande parte de suas razões recursais, a defender à regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre às partes, além da legalidade dos descontos realizados diretamente da folha de pagamento do autor.

Todavia, o próprio recorrido na sua petição inicial informa que realizou a contratação do cartão de crédito, aderindo ao desconto de valor mínimo na folha de pagamento.

Ora, a controvérsia suscitada pelo autor não é a alegada pelo recorrido, mas sim que o cartão objeto do contrato foi enviado, contudo para endereço em que não reside e posteriormente, sem sua anuência, desbloqueado e utilizado para realizar compras.

Desta forma, às demais razões recursais que fogem à discussão acima trazida, ensejam o não conhecimento do recurso, posto que como dito, não foram apresentadas na exordial pelo autor, tornando-se incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio do seu cartão de crédito, bem como o desbloqueio e o seu uso por terceiros.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado, em sua maior parte, é mera reprodução da peça de defesa relativa às inúmeras ações de aposentados que contestam à realização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com descontos nos benefícios previdenciários junto ao INSS.

Assim, o recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença recorrida que reconheceu a falha na prestação de serviço consistente, como dito, no envio de cartão de crédito para endereço não pertencente ao autor, além de permitir o desbloqueio do referido instrumento e o seu uso por terceiro.

Mesmo após comunicação do autor dos fatos, o requerido não cancelou/bloqueou o cartão extraviado e ainda descontou valores direitamente da folha de pagamento do requerente, explicitando sua má-fé e o dever de restituição na forma dobrada.

Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo singular.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado quanto ao pedido de reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

No entanto, verifico que o recorrente impugnou o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como quantia da multa fixada pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer e o momento de incidência dos juros moratórios e correção monetária, sendo que, apenas quanto a estes argumentos há efeito devolutivo que enseja a apreciação desta Turma Recursal.

A fixação do quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais) foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeira instância, que observou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão considerou a conduta do requerido, que realizou o desconto de valores diretamente da folha de pagamento do autor, em face do uso de cartão de crédito extraviado e desbloqueado por fraudadores.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo singular apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, não sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, o valor arbitrado não se mostra exorbitante nem gera enriquecimento ilícito, cumprindo sua dupla função: compensar o sofrimento vivenciado pelos autores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do hospital. Desta forma, nego o pedido de minoração e mantenho o valor da condenação.

Quanto a multa diária, prevista no art. 537 do CPC, para que seja afastada, cabe ao devedor demonstrar o cumprimento tempestivo das obrigações ou a impossibilidade justa de fazê-lo e o seu valor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque foi limitada até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)